Tribunal: STJ
Processo: 5015939-46.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799509 - SC (2024/0437070-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MEREANICE CORREIA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LOURES MIRANDA FILHO - SC034937
JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - SC057411
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47629458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 11a8a07c-0e2a-4c2a-9610-747c63f42cae

Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 11a8a07c-0e2a-4c2a-9610-747c63f42cae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799509 - SC (2024/0437070-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MEREANICE CORREIA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LOURES MIRANDA FILHO - SC034937
JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - SC057411
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA47395902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: ae89da7d-30ff-4215-bba7-554e9f4d088d

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTOS
interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao
argumento de violação ao art. 421 do Código Civil; além de
divergência jurisprudencial no que diz respeito à limitação dos juros
remuneratórios (evento 73, RECESPEC1).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à apontada ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais, que "houve
flagrante violação ao disposto no art. 421 do Código Civil, visto que o
Tribunal a quo se pautou unicamente na 'taxa média de mercado', sem
Documento eletrônico VDA47395902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: ae89da7d-30ff-4215-bba7-554e9f4d088d

se atentar as peculiaridades do caso concreto, as particularidades das
contratações
firmadas
entre
as
partes
e
principalmente
desconsiderando os altos riscos assumidos pela Recorrente, riscos
estes que sabidamente não são assumidos pelas demais instituições
financeiras, para invalidar um ato jurídico perfeito, o que não se pode
admitir" (evento 73, RECESPEC1).
O acolhimento da pretensão recursal, no entanto, exigiria o
revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, bem como a
interpretação do instrumento contratual, providências vedadas no
âmbito do recurso especial.
Com o intuito de evidenciar a incidência dos referidos enunciados
sumulares, destaco do voto (​evento 29, RELVOTO1):
No caso em análise, trata-se de Contrato de empréstimo
pessoal, firmado em
, no qual foram pactuados juros
28/03/2013
de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano (evento 1, CONTR3). Em
consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental
que presta informações sobre as operações de crédito
praticadas no mercado financeiro, segundo a Circular n. 2.957,
de
(www. bcb. gov. br), constata-se, na tabela "Taxa
30/12/1999
média de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado", que, ao
tempo da contratação, o percentual médio encontrado para a
negociação era de 4,42% ao mês e 68,09% ao ano.
Como já explanado, o simples cotejo da média de mercado com
a taxa pactuada, por si só, não indica abusividade, sendo
imperioso considerar as particularidades do contrato celebrado
entre as partes.
Embora a instituição financeira recorrente sustente que trabalha
com um “perfil diferenciado de clientes, os de alto risco e
negativados” e que “os empréstimos realizados possuem altos
índices de inadimplência, especialmente porque os clientes não
deixam saldo em conta corrente para realização dos débitos”, tal
alegação, pura e simples, não justifica a adoção de taxas tão
elevadas, que beiram 400,00% (quatrocentos por cento) acima
da média de mercado, quando não mais.
Conforme delineado pelo Tribunal Superior, compete à
instituição financeira, neste caso específico em que a taxa
pactuada de fato está “muito acima” da média de mercado,
apresentar elementos plausíveis capazes de justificar a adoção
da taxa cobrada.
Documento eletrônico VDA47395902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: ae89da7d-30ff-4215-bba7-554e9f4d088d

Nessa perspectiva, da detida análise do caderno processual,
verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de tal ônus, vez
que não há nos autos qualquer indício de prova dos riscos
oferecidos pelo tomador do empréstimo (SCORE financeiro,
negativações anteriores, eventual inscrição no rol de
inadimplentes etc.), dos custos da captação dos recursos à
época do contrato, das garantias ofertadas, enfim, nada que
demonstre minimamente a necessidade da cobrança de taxas
tão exorbitantes.
Assim sendo, à mingua de tal comprovação, a conclusão
adotada em primeiro grau no sentido de limitar os juros
pactuados à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen não
merece reparo.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora a agravante aponte os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, deixou de
combater especificamente a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, especificamente
quanto a ausência de indicação clara pela agravante de elementos de prova que
justificasse a taxa de juros aplicada.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA47395902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: ae89da7d-30ff-4215-bba7-554e9f4d088d

AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Documento eletrônico VDA47395902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: ae89da7d-30ff-4215-bba7-554e9f4d088d

CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: ae89da7d-30ff-4215-bba7-554e9f4d088d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.799.509 / SC
Número Registro: 2024/0437070-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50159394620228240930
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: MEREANICE CORREIA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LOURES MIRANDA FILHO - SC034937
JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - SC057411
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: 0c4abe20-4c0c-4d87-8df0-140cafcb1599